Tribunal: TJDFT
Processo: 0752662-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. DEPÓSITO DO PREÇO. DIREITO DE PREFERÊNCIA DE COPROPRIETÁRIOS. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL. DEMORA NA CONSOLIDAÇÃO DO NEGÓCIO. DESISTÊNCIA DO PROPONENTE ANTES DA EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ALIENAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 903, §5o, II, CPC. LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS. RECURSO PROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere pedido de desistência de compra direta de imóvel e de levantamento do depósito judicial efetuado pelos agravantes em execução de título extrajudicial, após pendência de exercício de preferência por coproprietários e controvérsia submetida ao Superior Tribunal de Justiça.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 Possibilidade de desistência da proposta de compra direta antes da formalização da alienação, diante da demora decorrente da discussão judicial e de motivos de ordem pessoal dos agravantes.
2.2. Verificação de eventual prejuízo à execução com a retirada da proposta e análise de alegado vício na proposta.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Código de Processo Civil (CPC) prevê a alienação por iniciativa particular (art. 880) e o Código Civil (CC) estabelece o direito de preferência dos consortes de coisa indivisível (art. 1.322).
3.2. A jurisprudência do STJ equipara os regimes jurídicos das modalidades de expropriação, com aplicação à alienação por iniciativa particular das regras do leilão judicial
3.3 O art. 903, §5o, II, do CPC admite desistência do arrematante antes da expedição da carta quando presente situação impeditiva à consolidação do ato.
3.4. A controvérsia instaurada a partir do exercício do direito de preferência por coproprietários gerou paralisação de aproximadamente oito anos, sem resolução definitiva, com pendência de julgamento recurso especial sem efeito suspensivo.
3.5. A persistência do depósito judicial efetuado pelos agravantes não se justifica diante da manifestação dos coproprietários em exercer a preferência, com depósito parcial que se equipara a caução, de modo que eventual não complementação poderá ensejar perda do sinal em favor da execução.
3.6. Ausente risco de prejuízo ao juízo ou à efetividade da execução, mostra-se cabível o reconhecimento da desistência da proposta e o levantamento do depósito.
4. DISPOSITIVO
4.1. Recurso conhecido e provido para reconhecer a desistência da compra direta pelos agravantes e determinar o levantamento dos valores depositados, com expedição de ofício ao juízo de origem.
Dispositivos relevantes citados:
Arts. 880, 891, parágrafo único, 903, §5o, II, e 825 do CPC; art. 1.322 do CC.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.039.253/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 21/03/2023.